Tribunal: TJBA
Processo: 8061155-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061155-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR MENOR CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 8006885-56.2025.8.05.0080) ajuizada por M. M. C., menor impúbere, representada por sua genitora Charllyne Cerqueira Moreira Crisostomo, em face da Bradesco Saude S/A, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista (tea). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta por menor contra operadora de plano de saúde privado, visando à cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA negado com base em disposições contratuais, pertence: (i) ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, em razão da presença de criança no polo ativo da demanda; ou (ii) ao Juízo da Vara de Relações de Consumo, considerando a natureza contratual e consumerista da matéria. III. Razões de decidir 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, c/c art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está vinculada à existência de situação de risco pessoal ou social do menor, o que não se verifica no caso em análise. 4. A mera condição de necessidade de tratamento médico-hospitalar negado por operadora de plano de saúde privado não configura, por si só, situação de risco nos termos previstos no ECA. 5. A demanda possui natureza estritamente contratual e obrigacional, envolvendo relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98, tratando-se de típica controvérsia sobre a extensão de cobertura contratual para tratamento de TEA. 6. A Resolução nº 11/2019 do TJBA esclarece que a competência das Varas da Infância e Juventude é restrita aos feitos em que figuram como interessados crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal e social. 7. A competência absoluta do Juízo Especializado da Infância e Juventude não se configura em razão da pessoa (menor de idade), e sim em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade, o que reforça a competência da Vara de Relações de Consumo no presente caso, onde se discute obrigação contratual de operadora de plano de saúde privado. 8. O IAC nº 10 e o Tema 1.058 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam ao caso concreto, pois versam sobre hipóteses específicas envolvendo omissão estatal em políticas públicas de educação e saúde, e não sobre relações contratuais privadas com operadoras de plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ação ordinária proposta por menor, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde privado, visando à cobertura contratual de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), é da Vara de Relações de Consumo, e não da Vara da Infância e Juventude, quando não caracterizada situação de risco pessoal ou social. 2. Os casos referentes à simples negativa de cobertura por parte do plano de saúde possuem cunho estritamente contratual/obrigacional, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98, não se confundindo com a tutela de direitos fundamentais do menor em situação de vulnerabilidade social. 3. A competência das Varas da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, c/c art. 98 do ECA, está restrita aos feitos em que figurem crianças ou adolescentes em situação de risco, não se configurando em razão da pessoa, mas em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade.”.. __________ Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, IV; CDC, arts. 2º, 3º e 51; Lei nº 9.656/98; CPC, arts. 178, II; Resolução TJBA nº 11/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR (2023); STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS (2022); STJ, REsp 2.013.142/MA (2023); TJBA, Conflito de Competência nº 8069893-87.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8061155-76.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana e suscitado o Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator